Tribunal: TJDFT
Processo: 0740304-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0740304-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DFM - DERIVADOS DE PETROLEO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: MARIANA VIEIRA FERNANDES DE MOURA AGRAVADO: ESPÓLIO DE DAVI FERNANDES DE MOURA D E C I S Ã O Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso vertente, verifico que o recurso é inadmissível, pois a ilegitimidade da agravante já foi analisada no bojo do agravo de instrumento 0712551-04.2020.8.07.0000, no acórdão no 127019, cuja ementa transcrevo abaixo: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. APURAÇÃO DE HAVERES. SÓCIOS. INTEGRANTES DA LIDE ORIGINÁRIA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. DECISÃO. COISA JULGADA. SUBMISSÃO. ART. 601 DO CPC. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIRMAÇÃO. DIREITO INTERTEMPORAL. APLICAÇÃO ENTENDIMENTO DO STJ ANTERIOR AO CPC/2015. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Inócua a discussão sobre o momento em que foi ajuizada e sentenciada a demanda, se na vigência do Código de Processo Civil de 1973 ou o de 2015, pois a sociedade responde pela coisa julgada, uma vez que os seus sócios participaram da fase de conhecimento, entendimento este aplicado pelo Superior Tribunal de Justiça e positivado no artigo 601, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. De acordo com a regra inscrita no mencionado artigo, a sociedade não será citada na hipótese de dissolução parcial com apuração de haveres, se todos os seus sócios o forem, mas ficará sujeita aos efeitos da decisão e à coisa julgada. Trata-se de situação excepcional em que os efeitos decorrentes da coisa julgada podem alcançar terceiro que não integrou a lide. Com o julgamento do agravo de instrumento, fica prejudicado o agravo interno interposto contra decisão monocrática que analisou o pedido liminar. Ante o exposto, não conheço do recurso de agravo de instrumento, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem para conhecimento desta decisão. Brasília, D.F., 8 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator